Tribunal: TCU
Processo: 008.019/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação por meio do qual este Tribunal julgou as contas irregulares e condenou a gestora ao pagamento do débito apurado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela responsável Cleuza Maria Alves da Fonseca e Freitas, ex-secretária-executiva da Fundação Cândido Rondon, em face do Acórdão 13385/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.